Tribunal: TJDFT
Processo: 0746783-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (agravante/ré), contra decisão proferida (ID 172040776, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0738372-02.2023.8.07.0001, proposta por SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré: mantenha o plano de saúde dos associados aos sindicato que estão em tratamento de saúde; mantenha o plano de saúde a todos os associados da autora que aderiram ao contrato coletivo, pelo prazo de 60 dias, contados do dia 01 de setembro de 2023; dentro do período fixado no item '2' , expeça carta de permanência a todos os associados da autora que aderiram ao contrato coletivo, nos seguintes termos: (...) Trata-se de processo de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizado pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPOL-DF em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Em síntese, consta na inicial que a ré notificou a autora, informando a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo entre partes pactuados. Afirma que a rescisão do contrato deixará desamparada pessoas associadas ao sindicato que aderiram ao plano de saúde coletivo. Requer, em sede de urgência, que a ré: (i) mantenha o plano de saúde dos associados aos sindicato que estão em tratamento de saúde; (ii) a manutenção do plano pelo prazo de 60 dias, nos termos determinados pela ANS, (iii) a manutenção da prestação dos serviços contratados até a expedição da carta de permanência para todos os associados do sindicado que aderiram ao plano de saúde coletivo. É o necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o presente feito, verifico a probabilidade do direito da parte autora. Primeiro, destaco ser legalmente assegurado à operadora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 195/09, art. 17). No caso, o documento de ID 171995408 demonstra que precedida da notificação acerca da rescisão da avença coletiva não respeitou o estabelecido pela ANS, considerando que no documento ficou consignado que a partir da expedição da notificação o plano de saúde seria mantido pelo exíguo prazo de 15 dias. No mais, conforme entendimento do STJ no REsp 1818495, "não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”. No mesmo sentido, transcrevo entendimento do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, aparentemente, a luz dos elementos até agora constantes nos autos, possível verificar rescisão contratual a ser promovida pela ré, ao que parece, ocorrerá de forma ilegal. No mais, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano por impedir o atendimento médico dos associados da ré que aderiram ao plano de saúde, na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a doença que os acomete. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, já que em caso de posterior improcedência, a requerida poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a ré: 1) mantenha o plano de saúde dos associados aos sindicato que estão em tratamento de saúde; 2) mantenha o plano de saúde a todos os associados da autora que aderiram ao contrato coletivo, pelo prazo de 60 dias, contados do dia 01 de setembro de 2023; 3) dentro do período fixado no item '2' , expeça carta de permanência a todos os os associados da autora que aderiram ao contrato coletivo. Advirto que as obrigações impostas nos itens '1' e '2' deverão ser cumpridas imediatamente após a intimação da parte ré, sob pena de multa de R$ 10.000, limitada a R$ 100.000,00 por dia de descumprimento. Considerando que a ré é domiciliada em outra unidade da federação, razão pela qual sua intimação para cumprimento da obrigação será realizada por aviso de recebimento, com objetivo de promover maior celeridade ao ato, autorizo que a parte autora comunique o teor da presente decisão diretamente à ré. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Expeça-se mandado para intimação e citação da ré. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora. (...) Em suas razões recursais (ID 52991474), o agravante/réu sustenta que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela que versa acerca de suposta ilicitude perpetrada pela agravante/ré ao promover a rescisão unilateral do contrato de planos de saúde firmado com a pessoa jurídica agravada/autora. Assevera que a parte agravada/autora relatou que, no dia 01/09/2023, fora surpreendida com a notificação de rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, dando conta de que o contrato de planos de saúde vigeria até a data de 16/09/2023, tendo realizado contranotificação, requerendo a extensão da vigência pelo prazo de 60 dias, contudo sem êxito. Aduz que a parte agravada então propôs a ação de origem requerendo, em sede de tutela de urgência, a prorrogação da vigência contratual por 60 dias, a expedição de cartas de permanência e a manutenção do contrato de todos os beneficiários em tratamento, até a alta médica. Argumenta que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem, que trouxe o entendimento de que a regulamentação do setor, elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, determina que a rescisão somente pode se Tutela de Urgência proceder mediante aviso prévio de 60 dias, fundou-se em resolução normativa revogada, a saber a RN 195/2009, por meio da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, movida pelo Procon – RJ, que tramitou perante o TRF-2. Defende que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter decidido que, em contratos coletivos por adesão, existe a obrigatoriedade de continuidade de tratamentos em andamento à época da rescisão, o caso dos autos se enquadra nas exceções que autorizam a efetivação da denúncia contratual sem a responsabilização da empresa de planos de saúde e que, portanto, não existe obrigatoriedade de permanência de contratos, muito menos de custeio de tratamentos em andamento. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão combatida, suspendendo a obrigatoriedade de continuidade de todos os contratos vinculados ao SINDPOL, declarando válida a rescisão realizada; ou alternativamente, que seja determinada a continuidade dos contratos de beneficiários em tratamento, apenas no tocante aos tratamentos incluídos no Rol da ANS, limitados a um período de 60 dias contados da citação da Agravante; e, no mérito, que seja revogada a decisão combatida, suspendendo a obrigatoriedade de continuidade de todos os contratos vinculados à associação agravada. Preparo (ID 52991479). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para que seja concedido o efeito suspensivo da decisão combatida, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante/ré: mantenha o plano de saúde dos associados aos sindicato que estão em tratamento de saúde; mantenha o plano de saúde a todos os associados da autora que aderiram ao contrato coletivo, pelo prazo de 60 dias, contados do dia 01 de setembro de 2023; dentro do período fixado no item '2', expeça carta de permanência a todos os associados da autora que aderiram ao contrato coletivo. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.